Tribunal: STF
Processo: Rcl 41800
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO. CABÍVEL APENAS NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE RETRAÇÃO PELO JUIZO DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DA PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. Certificada a ocorrência do trânsito em julgado do ato reclamado em data posterior ao ajuizamento da reclamação, o afastamento do óbice da Súmula 734 é medida que se exige. 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 



    3. A decisão do Juízo de origem que nega seguimento a recurso extraordinário sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com decisão desta Corte em processo submetido à sistemática da repercussão geral não é impugnável por meio do agravo do art. 1.042 do CPC, nem por reclamação. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte.



    4. Usurpação de competência não verificada.



    5. Agravo regimental parcialmente provido. Mantida, em parte, a decisão agravada no que negou seguimento à reclamação ante a ausência de usurpação da competência desta Corte.